Tribunal: STF
Processo: ADI 6761
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA EFEITO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADO POR ANTIGUIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO FORMAL. TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM QUALQUER CARGO PÚBLICO. CONDIÇÃO INEXISTENTE NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. PARÂMETRO ESTRANHO À FUNÇÃO JURISDICIONAL. FATOR DE DIFERENCIAÇÃO DESARRAZOADO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Compete privativamente à União dispor, mediante lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, sobre o Estatuto da Magistratura Nacional (CF, art. 93), de modo que a autonomia dos Tribunais para dispor acerca da competência e funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, art. 96, I, “a”) encontra limites nas balizas fixadas no Estatuto da Magistratura.



    2. Até o advento da lei complementar prevista no art. 93 da Constituição Federal, o Estatuto da Magistratura é regulado pela Lei Complementar federal n. 35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) –, recepcionada pela Constituição de 1988. Precedentes.



    3. É inconstitucional, por vício formal, norma dos Estados e do Distrito Federal que, versando matéria pertinente ao Estatuto da Magistratura – a exemplo das condições para investidura no cargo e da aferição da antiguidade –, institua disciplina discrepante das regras estabelecidas na Loman.



    4. Não se mostra possível a adoção de critério alheio ao desempenho da função jurisdicional para efeito de aferição da antiguidade do magistrado na promoção da carreira. Fator de diferenciação desarrazoado, na medida em que favorece injustamente o magistrado com jornada profissional preponderantemente exercida no setor público. Precedentes.



    5. Pedido julgado procedente.